Tribunal: TJDFT
Processo: 0753081-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753081-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por MANOEL MESSIAS LIMA DOS SANTOS em face de INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAIS – INSS. O Autor aduz que moveu Ação Previdenciária objetivando o restabelecimento do benefício “auxílio-doença acidentário” ou a conversão em aposentadoria por invalidez, pretensão a qual foi julgada improcedente. Salienta que o acórdão rescindendo, que confirmou a sentença, transitou em julgado em 06/12/2024. Alega que a Ação Rescisória se funda no “art. 485, incisos II e V do CPC”, porque a sentença teria sido proferida por juiz absolutamente incompetente e por violar literal disposição de lei. Sustenta que a demanda deveria ter sido julgada pela Justiça Federal, por não decorrer de acidente de trabalho e por ser parte interessada o INSS. Ressalta que havia ajuizado anteriormente Reclamação Trabalhista, onde foi reconhecido o acidente de trabalho e declinada a competência. Anota que, contudo, diante do não reconhecimento do seu benefício perante a Justiça do DF, é devida a anulação da sentença. Requer, enfim, seja declarada a nulidade da sentença para haver novo julgamento da causa. Em contestação, o INSS requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse e porque utilizada a ação rescisória como sucedâneo recursal. A parte autora apresentou réplica e alegações finais. É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui uma demanda excepcional no sistema jurídico, por desconstituir a coisa julgada, de modo que somente pode ser admitida nos casos expressos e taxativos do art. 966 do CPC. É incabível para reexame do julgado ou para eventual correção de alegada injustiça. Portanto, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no comando legal, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. No caso, o propósito da demanda é desconstituir sentença, sob a alegação de violação a regra de competência. Contudo, a argumentação formulada não se refere propriamente a um erro crasso na aplicação do direito, capaz de configurar, em abstrato, violação manifesta a norma jurídica. Em verdade, o autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal, porque busca o reexame do decidido, com o que não se compatibiliza a via escolhida. Verifica-se que o Autor moveu, em face do INSS, ação de natureza acidentária, no intuito de obter o reconhecimento de eventual direito ao recebimento de benefício auxílio-doença acidentário ou, na eventual configuração de sua incapacidade total e permanente, a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez (ID 67228557). De acordo com o art. 129 da Lei n. 8.213/1991, as demandas relativas a acidentes do trabalho são julgadas perante a Justiça Estadual. Além disso, conforme dispõe o art. 12 da mesma norma, possui natureza acidentária o benefício “auxílio-doença acidentário”, razão por que a competência para o julgamento da causa é do Juízo de Ações Previdenciárias do DF, e não da Justiça Federal. Assim, ainda que a sentença rescindenda não tenha reconhecido a incapacidade ou redução da capacidade laboral do Autor (ID 67228558), não há que se falar em não ocorrência de acidente de trabalho, de modo que também não há que se falar em qualquer nulidade em razão de incompetência absoluta. Nesse contexto, é forçoso concluir que a presente ação rescisória é utilizada como sucedâneo recursal, visto que o intuito da demanda é nitidamente o reexame da causa, o que não pode ser admitido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova, bem como se presentes os pressupostos legais da ação rescisória. III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 6. Conforme orientação deste Tribunal Superior, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. "A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 139, I, e 966, VI, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt na AR n. 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024; STJ, AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.889.117/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) No mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória sob o fundamento de que ela é utilizada como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a proposição da ação rescisória foi desvirtuada para reapreciar fatos e provas com sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura da ação rescisória por ofensa a norma jurídica exige violação frontal e direta da literalidade da norma. O uso da ação rescisória como meio de rediscutir fatos ou reexaminar provas é inadmissível. 4. Veda-se o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 17, 330 e 968, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 4.313, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.4.2013; STJ, AgRg na AR 4.754, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 9.10.2013; STJ, AR 1.434, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.10.2009. (Acórdão 1988522, 0754292-82.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Além disso, uma vez ausente de forma cabal a violação manifesta à norma jurídica, mas presente apenas o inconformismo com a valoração dos fatos na sentença rescindenda, é manifestamente incabível a ação rescisória proposta, por inadequação da via eleita. Impõe-se, pois, o indeferimento da petição inicial. Por tais fundamentos, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da sua utilização da demanda como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com suporte nos artigos 968, § 3o, e 330, I, do CPC e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, do CPC. Condeno o Autor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Réu, no valor de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Sem custas remanescentes, visto que o Autor é beneficiário da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de agosto de 2025 16:56:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador